Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0751777-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: RGE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN AGRAVADO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DESPACHO RGE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a movimentação processual do agravo dispensa juntada das peças obrigatórias previstas no CPC, porquanto o apelo tramita em meio eletrônico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos feitos às IDs 27468540 e 28316698 para que as publicações relativas à agravante e agravada, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Luciano Francisco de Oliveira, OAB/SP 190.263, bem como RODRIGO FONSECA FERREIRA, OAB/SP 323.650 e RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS, OAB/SP 305.481. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018